Tribunal: TJPA
Processo: 0824917-15.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824917-15.2025.8.14.0000

PACIENTE: LOURIVALDO DA CRUZ SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de paciente investigado por suposta prática de violência doméstica contra sua companheira, com lesões corporais graves, inclusive na presença da filha da vítima. Sustenta-se ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta, além da existência de condições pessoais favoráveis e de risco à integridade física no cárcere.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada contra o paciente é ilegal, por ausência de fundamentação concreta e contemporaneidade, e se as condições pessoais favoráveis e o risco à integridade física no cárcere autorizariam a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão está suficientemente fundamentada, com base em prova da materialidade e indícios de autoria extraídos do inquérito, especialmente o laudo médico e os relatos da vítima, que relatam agressões físicas graves praticadas pelo paciente.

4. A gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva e o fato de o crime ter sido cometido na presença de menor justificam a prisão como medida necessária à ordem pública.

5. As condições pessoais do paciente não afastam os fundamentos da custódia cautelar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA.

6. Alegações sobre risco no cárcere devem ser avaliadas no âmbito da execução penal e não autorizam, por si, a revogação da prisão preventiva legalmente decretada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, ainda que o investigado possua condições pessoais favoráveis. 2. A existência de risco à integridade física do custodiado deve ser apreciada pela autoridade competente para fins de eventual transferência, não sendo causa direta de revogação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º; 312, caput e §2º; 315, §2º; 319.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 08/TJPA; TJPA, Apelação Criminal nº 0005924-25.2019.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 13/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ederjofre de Oliveira Barbosa, advogado regularmente constituído, em favor de
L. da C. S
., contra ato coator atribuído ao
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas – PA
, consubstanciado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do
processo nº 0818812-96.2025.8.14.0040.

Nara que, em 01 de novembro de 2025, o paciente teria se envolvido em episódio de violência doméstica com sua então companheira, Brenda Caroline Vieira Sousa, dentro da residência onde ambos coabitavam. Segundo a narrativa da defesa, após recusa do paciente em acompanhá-la para aquisição de entorpecentes, a suposta vítima teria iniciado agressões físicas, tendo ele revidado em legítima defesa, resultando em lesão no olho esquerdo da ofendida. O episódio culminou na decretação de sua prisão preventiva, em 07 de novembro de 2025, após representação da autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público.

O impetrante sustenta que a prisão preventiva foi fundamentada de forma genérica e baseada em prova frágil, especialmente no depoimento de Milena Vieira Sousa, genitora da vítima, que não presenciou os fatos. Argumenta que a decisão judicial se limitou a repetições abstratas sobre a necessidade da prisão, sem base concreta, contrariando os ditames do artigo 312, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, e violando os princípios constitucionais da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão preventiva.

Afirma ainda que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis — é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, vínculo laboral estável há mais de cinco anos e presta alimentos a três filhos — o que evidenciaria baixa periculosidade e plena adequação às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Relata que o paciente encontra-se recolhido na Unidade de Custódia e Reinserção de Parauapebas/PA, onde estaria sendo alvo de investidas por facções criminosas, sendo exposto a risco concreto de morte, o que agravaria a necessidade de sua soltura imediata, a fim de preservar sua integridade física.

Ao final, requer a concessão da liminar para determinar a imediata soltura do paciente, com a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31730408).

Em parecer (Id. 32014487), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração sustenta, em síntese, que a decisão constritiva carece de fundamentação concreta, limitando-se a reproduzir fórmulas genéricas, como risco à ordem pública, periculum libertatis e conveniência da instrução criminal, sem indicação de elementos atuais, específicos ou individualizados. Alega-se, ainda, que a segregação baseia-se exclusivamente em depoimento da genitora da vítima, que não presenciou os fatos, e que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e vínculo empregatício estável, circunstâncias que autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Por fim, aduz-se que o paciente está sofrendo ameaças e tentativas de cooptação por facções no cárcere, situação que agravaria o constrangimento ilegal.

Pois bem.

A prisão preventiva é medida excepcional, de natureza cautelar, cuja decretação deve observar os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a saber: a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, além da demonstração do risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo imprescindível a fundamentação concreta e atual da necessidade da medida, conforme preceitua o §2º do mesmo dispositivo, bem como o art. 315, §2º, do CPP.

No caso concreto, conforme se extrai da decisão impugnada, a prisão foi decretada com base em elementos extraídos do inquérito policial, especialmente os relatos da vítima e o laudo médico, os quais apontam que o paciente teria, após discussão por ciúmes, agredido violentamente sua companheira com socos, tapas e estrangulamento, chegando a causar hematomas e inchaço na cabeça da ofendida, que foi hospitalizada e sedada, conforme boletim médico anexado aos autos. A gravidade concreta da conduta foi devidamente valorada pela autoridade coatora, que destacou a reiteração de violência doméstica e o fato de o crime ter sido cometido na presença da filha da vítima, menor de idade, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta. Ademais, consta dos autos que o paciente evadiu-se do distrito da culpa após o cometimento do delito, sendo localizado apenas dias depois.

Tais fundamentos revelam a presença dos requisitos legais da medida extrema, notadamente para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. A alegada ausência de contemporaneidade não se verifica, pois, a prisão foi decretada em 07/11/2025, poucos dias após os fatos (ocorridos em 01/11/2025), o que demonstra atualidade dos elementos fáticos que embasaram a decisão.

A argumentação defensiva de que os relatos são unilaterais ou indiretos não se sustenta, pois há elementos outros no feito, como o laudo de atendimento médico e fotografias, que corroboram as declarações da vítima. Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que a palavra da vítima de violência doméstica, quando coerente e harmônica com os demais elementos, possui especial relevância e pode fundamentar a custódia cautelar, mormente quando se trata de crime praticado em ambiente de privacidade, sem testemunhas diretas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º DO CPB – DECISÃO CONDENATÓIA - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE CORPO DE DELITO - DECISUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Com efeito, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Assim, deve-se manter a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, pois as declarações da ofendida acerca do fato, além de coerentes e harmônicas, guardam consonância com o laudo da perícia a que se submeteu.

II - Ante o exposto, de rigor manter a condenação do recorrente às penas de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, a qual foi suspensa pelo período de 02 (dois) anos condicionada ao cumprimento das condições imposta na sentença, pela prática do crime de lesão corporal, praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no artigo 129, §9º do CPB,

III - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005924-25.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023)

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Nesse contexto – estando a decisão escrita e
fundamentada
conforme os pressupostos insculpidos no artigo
312
do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

No que diz respeito às alegações de risco à integridade física no cárcere, embora grave, tal questão demanda análise em outro espectro, e não se presta, por si só, a revogar a custódia cautelar regularmente decretada. Caberá ao juízo da execução criminal, ou à própria autoridade policial, conforme o caso, providenciar a transferência do custodiado para local seguro ou a adoção de medidas protetivas, respeitado o princípio da legalidade.

Dessa forma, não há falar em constrangimento ilegal. A segregação do paciente encontra amparo nos elementos concretos constantes nos autos, bem como na legislação processual penal em vigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/12/2025